Tribunal: TJDFT
Processo: 0712314-84.2022.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO DECRETADO NO TRANSCURSO DA LIDE. CONTROVÉRSIA RESTRITA À PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DÉBITOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. PRESUNÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DOS DÉBITOS APONTADOS OU DO MOMENTO DE CONTRATAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO EXCLUSIVO DO EX-CONSORTE. (CC, ART. 1.663, § 1o). PARTILHA DAS OBRIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAR O MONTE PARTILHÁVEL. ALEGAÇÃO CARENTE DE RESPALDO PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DO BEM DA PARTILHA. NECESSIDADE. ALIMENTOS. POSTULAÇÃO PELA EX-CONSORTE. CASAMENTO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. FIXAÇÃO. ESTIPULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COMO EXPRESSÃO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL RECÍPROCA. ABSORÇÃO DE ANOS DA JUVENTUDE DA CONSORTE. DEDICAÇÃO AO LAR CONJUGAL E A PROLE COMUM. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO EX-MARIDO. PONDERAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. OBRIGAÇÃO. VIGÊNCIA POR TEMPO INDETERMINADO. CIRCUNSTÂNCIAS E MOMENTO DO CASAMENTO. CONSIDERAÇÃO. PERDURAÇÃO SEM LIMITAÇÃO DE TEMPO COMO EXPRESSÃO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL RECÍPROCA. EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO. POSTULAÇÃO EM PRELIMINAR. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA EM CONJUNTO COM AS CONTRARRAZÕES. ENQUADRAMENTO DE PARTE DOS ELEMENTOS COMO NOVOS. OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO À PARTE ADVERSA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado, no tocante ao capítulo da sentença que é dotado de efeito imediato, enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a consideração de parte dos documentos apresentados após a prolação da sentença, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, não tendo se operado a preclusão, nem a supressão de instância.
3. Apreendido que parte da documentação colacionada com as contrarrazões ao apelo não estivera à disposição do autor no trânsito processual, a apresentação do acervo na instância revisora caracteriza-se apropriada e adequada a lastrear fato impeditivo ao direito postulado pela parte adversa, não havendo desídia no manejo do acervo probatório e não obstando, por conseguinte, que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o procedimento é pautado pelo princípio da eventualidade e por ter sido assegurado à ré o conhecimento dos elementos apresentados como forma de ser garantido o princípio do contraditório.
4. Extinto o vínculo matrimonial pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens com a decretação do divórcio, resultando do regime do enlace a presunção de que as obrigações passivas e os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-consortes como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I).
5. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos e as obrigações passivas contratadas na constância do matrimônio comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de rompimento do vínculo conjugal, mediante a decretação do divórcio, ressoando determinante para irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio ou, outrossim, das obrigações passivas, ou seja, se o crédito ou a obrigação germinaram ainda na constância da relação, conquanto consolidado somente após a separação, o divórcio ou a dissolução da união estável.
6. Ausente a comprovação dos mútuos que teriam sido convencionados na constância da vida em comum e que se reverteram em proveito da entidade familiar, o passivo deles originários devem ser afastados da partilha defronte a ausência de comprovação de que efetivamente tiveram por destino incremento patrimonial ou à realização de obrigações afetadas ao extinto casal (CC, arts. 1.663, § 1o, 1.664 e 1.666).
7. O dever de assistência material recíproca, merecendo emolduração legal, consubstancia uma das obrigações inerentes ao casamento, materializando-se no direito que é resguardado ao cônjuge que, dissolvida a vida em comum, não se encontra em condições de fomentar sua própria subsistência de reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência, projetando-se para tempo posterior à extinção do vínculo (CC, arts. 1.566, III e 1.694).
8. Conquanto o dever de assistência material recíproca encerre efeito anexo ao casamento e transcenda a perduração do vínculo, sua vigência, como regra, deve ser modulada no tempo justamente como expressão da sua gênese e destinação, funcionando como salvaguarda para o cônjuge que, dissolvida a vida em comum, não está apto a assumir e fomentar suas necessidades materiais de imediato, possibilitando que se restabeleça profissionalmente e adquira independência financeira, somente se justificando a fixação da prestação sem prazo certo em situações excepcionalíssimas.
9. Exigindo ou optando o marido pela dedicação exclusiva da esposa ao casamento e aos filhos comuns, ceifando a possibilidade de obter formação e qualificação profissionais e ter profissão remunerada quando ainda na juventude, a situação que protagonizara determina a perduração da prestação alimentícia que fomenta à ex-consorte quando ingressara na idade madura, tornando difícil sua inserção no mercado de trabalho, devendo a prestação perdurar, diante da excepcionalidade, sem limitação temporal como expressão do dever de assistência recíproca que alcança os cônjuges, ainda que dissolvido o casamento.
10. Conquanto acertada a exegese segundo a qual os alimentos fomentados à ex-cônjuge devem ter termo certo, funcionando como instrumento de asseguração das suas necessidades materiais imediatas durante certo tempo, reputado apto a ensejar que ingresse no mercado de trabalho e se torne independente financeiramente, esse entendimento deve ser ponderado com as circunstâncias de fato e, principalmente, com o momento do casamento e a situação atual, porquanto não se pode dispensar o mesmo tratamento a situações inteiramente distintas.
11. Diante da exegese extraída pelo Superior Tribunal de Justiça ao resolver os precedentes representativos da controvérsia estampada no Tema n° 1.059, via dos quais restara firmada tese segundo a qual “(...) [n]ão se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”, enseja a impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios, na esteira dos precedentes vinculantes, porquanto ressai inviável que, ainda que o recurso seja exitoso em extensão mínima, seja o provimento parcial do apelo utilizado como mote para majoração dos honorários advocatícios na forma do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
12. Apelação do autor parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Unânime.